Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA.
1. A vinculação da nota promissória a contrato não obsta a execução, salvo quando o contrato não espelha dívida líquida.
2. No caso, não há como acolher o argumento de que o embargado exige o adimplemento da prestação do devedor sem cumprir a prestação correspondente, para fins de afastar a exigibilidade do título exequendo. Com efeito, além de inexistir cláusula contratual que vincule os honorários de consultoria à conclusão de operação financeira, a alegada ausência de efetiva obtenção do empréstimo é atribuída à conduta exclusiva do embargante, nos termos de sua própria narrativa, traduzindo-se em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, a teor da boa-fé, regente das relações interpessoais.
3. Apelação conhecida e provida.